Tribunal: TJDFT
Processo: 0750138-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO NO PRODUTO. CENTRAL MULTIMÍDIA DEFEITUOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PEÇA DE TECNOLOGIA INFERIOR. PERDA DE FUNCIONALIDADE. PRAZO DO ART. 18, §1o DO CDC EXTRAPOLADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumpra a Secretaria a determinação de retificação do polo passivo (ID 76950389).
2. Recurso Inominado interposto pelos AUTORES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 76950391). Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, necessidade de inversão do ônus da prova. Aduzem que caberia ao fornecedor comprovar que os produtos eram equivalentes. Asseveram que não é suficiente que o produto seja original de fábrica, mas o essencial é que tenha as mesmas funções. Asseveram que a perda da função de espelhamento sem fio (via Bluetooth) é relevante e reduz o valor do produto. Alegam que não foi cumprido o prazo de 30 dias para sanar o vício, pois a ré demorou 5 meses para realizar a troca. Defende que problemas internos da cadeia não podem ser opostos ao consumidor.
5. Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelos recorrentes. Alega preliminar de incompetência do juízo, diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 76950394).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia recursal cinge-se a definir se: (a) houve falha na prestação do serviço pela Recorrida ao substituir a central multimídia por equipamento de tecnologia inferior; (b) se o prazo de 30 dias do art. 18, §1o do CDC foi respeitado; (c) se restaram configurados danos morais e materiais indenizáveis.
III. Razões de decidir
7. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelos recorrentes. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois o recorrido não demonstrou a utilidade, necessidade e viabilidade da referida prova pericial para a elucidação dos fatos. A mera alegação da necessidade de realização de perícia não conduz à complexidade probatória. Preliminar de incompetência rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90). Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor (art. 6o, III, do CDC).
10. Restou incontroverso que o aparelho multimídia instalado no veículo apresentou defeito de "tela falhando", tendo o ré realizado a troca (ID 76950380 - Pág. 2). A substituição do produto ocorreu no dia 26/02/2025 entre 15h05 e 17h15 (ID 76950380 - Pág. 5 ).
11. Afirma a ré que o novo multimídia conhecido como Toyota Play foi enviado pela própria fabricante do veículo, também é da marca PIONNER e não possui qualidade inferior ao que estava no veículo. Além disso, a troca e modelo do aparelho seguiu a orientação da montadora. Segundo o recorrido, a diferença entre os aparelhos é "a existência de botões laterais e a conexão do novo aparelho e a interface." (ID 76950379 - pág.7).
12. A alegação da Recorrida de que precisou aguardar autorização da montadora e que houve descontinuidade de parceria com o fornecedor anterior não a exime de sua responsabilidade consumerista. Os problemas internos da cadeia de fornecimento não podem ser opostos ao consumidor, que tem direito à solução do vício no prazo legal.
13. O art. 18, §1o, I do CDC não exige apenas que a peça substituta seja "original de fábrica" ou que tenha "aparência semelhante". A lei exige produto da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, o que necessariamente implica a manutenção das funcionalidades que integravam o bem originalmente adquirido
14. No caso concreto, a central multimídia original possuía espelhamento sem fio (via Bluetooth); a central substituída não possui essa funcionalidade. Esta perda é objetiva e incontroversa. A alegação da Recorrida de que a peça é "semelhante" ou "original" não afasta o fato de que houve redução de funcionalidades, o que caracteriza desvalorização do bem e frustração da legítima expectativa do consumidor.
15. A funcionalidade de espelhamento sem fio foi fator determinante na escolha do veículo pelos Recorrentes, conforme narrado na inicial, e sua supressão implica diminuição objetiva do valor e da utilidade do bem.
16. Caracteriza-se falha na prestação do serviço quando a fornecedora não garante a equivalência funcional do produto substituído em garantia.
17. Diante da comprovada violação ao art. 18, §1o do CDC, com a substituição inadequada do produto viciado, impõe-se a procedência do pedido de obrigação de fazer. A Recorrida deverá substituir a central multimídia do veículo por outra que possua, no mínimo, as mesmas funcionalidades do equipamento original, incluindo obrigatoriamente o espelhamento sem fio (wireless), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença. Subsidiariamente, caso a Recorrida não efetue a substituição no prazo, deverá pagar aos Recorrentes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para aquisição e instalação de central multimídia adequada por eles próprios. Neste caso, deverá os recorrentes devolveram ao recorrido a central original.
18. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Consoante a Ordem de Serviço acostado aos autos, a substituição do produto ocorreu no dia 26/02/2025 entre 15h05 e 17h15 (ID 76950380 - Pág. 5). Tem-se, portanto, que o veículo não permaneceu na concessionária por período relevante, sendo certo que a mera falha na central multimídia não impedia o uso normal do automóvel. Ademais, os comprovantes juntados não permitem estabelecer nexo causal inequívoco entre as despesas e a necessidade de deixar o veículo na concessionária.
19. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
20. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
21. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
22. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama dos autores, o que não foi demonstrado.
23. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pelos autores tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
24. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade
IV. Dispositivo e tese
25. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Parcialmente provido para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em substituir o conjunto multimídia do veículo Toyota Corolla Cross, por equipamento que possua, no mínimo, as mesmas funcionalidades do original, incluindo obrigatoriamente a tecnologia de espelhamento sem fio (Bluetooth), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença. Subsidiariamente, caso a Recorrida não efetue a substituição no prazo, deverá pagar aos Recorrentes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para aquisição e instalação de central multimídia adequada por eles próprios. Neste caso, deverá os recorrentes devolveram ao recorrido a central original.
26. Vencedores os recorrentes, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.